Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-95.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000490-95.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), KATIA BRAMBILLA - CPF: 020.160.239-37 (AGRAVANTE), ALEXANDRE RODRIGO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 646.798.533-87 (AGRAVANTE), CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 776.932.641-91 (AGRAVADO), GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.909/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – NÃO SE CONFUNDE COM COMISSÃO PROCESSANTE – FINALIDADES DISTINTAS E REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO PRÓPRIOS - OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA INSTALAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CONVOCAÇÃO ESPECÍFICA PARA APRECIAÇÃO DO TEMA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - NULIDADE VERIFICADA –
DECISUM
MANTIDO NESTE PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se deve perder de vista que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Extrai-se dos autos que, e
m 14.11.2017 os vereadores Valter Neves Moura, Nonato Bernardo Duarte e Silvio Dutra da Silva, protocolaram junto à Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT o requerimento n. 021/2017,
solicitando a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para apuração de fatos narrados na denúncia n. 883/2017.
O requerimento foi levado à análise do plenário na sessão ordinária realizada em
21/11/2017
, contudo, defendem os Agravantes que a instauração da Comissão foi formada
com características típicas de procedimentos para a perda de mandato e não de procedimentos investigativos como uma CPI, de modo que, mesclaram regras do Regimento Interno da Câmara Municipal com o Decreto Lei n. 201/67,
o que, de fato, pôs em discussão a legalidade da instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito/Processante
.

3
.
O Magistrado de Primeiro Grau, ao conceder parcialmente o pedido de liminar,
para declarar nulo o sorteio da composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, ocorrido em 22.11.2017 e, por consequência, anular todos os atos praticados pela referida Comissão, formada por meio da Portaria nº 88/2017, determinou, ainda, a realização de nova escolha de seus membros, a ser realizada em Sessão com prévia convocação quanto ao tema,
observando-se o procedimento previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Não há dúvidas quanto ao procedimento a ser seguido, tampouco, prejuízo aos Agravantes, uma vez que, todos os atos praticados pela Comissão foram anulados e o rito a ser adotado para dar continuidade aos trabalhos da Comissão será o do Regimento Interno, visto tratar-se de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e não de uma Comissão Processante.

Há
entendimento jurisprudencial de que a inconstitucionalidade é apenas compatível com a tomada de decisões em caráter definitivo, o que, não é o caso dos autos.

Q
uanto a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se visualiza caracterizada situação na qual se verifique que a parte demandante tivesse agido maliciosamente. Com efeito, em sentido amplo, entende-se por ação o direito ao acesso à Justiça, que decorre da regra inserta no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a qual prevê que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. É exercida através do direito constitucional de demandar. A ação em sentido estrito é aquela que está vinculada ao preenchimento de condições processuais para que se torne apta à satisfação da pretensão do autor. É exercida através do chamado direito de ação.
No caso, os Recorrentes somente exerceram o direito constitucional à ação em sentido amplo, valendo-se dos respectivos instrumentos processuais que a lei lhe assegura.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000490-95.2018.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
KÁTIA BRAMBILLA E ALEXANDRE RODRIGO RIBEIRO VIEIRA

AGRAVADO (S):
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Kátia Brambilla e Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira,
contra as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 4036-45.2017.8.11.0087, impetrado em face do
Presidente da Câmara Municipal daquela Comarca
,
concedeu em parte a liminar vindicada,
para declarar nulo o sorteio da composição da
Comissão Parlamentar de Inquérito
, ocorrido em 22.11.2017 e, por consequência, anular todos os atos praticados pela referida Comissão, formada por meio da Portaria nº 88/2017, determinando, ainda, a realização de nova escolha de seus membros, a ser realizada em Sessão com prévia convocação quanto ao tema, observando-se o procedimento previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal, bem como que
rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora Agravantes
, aplicando-lhes multa por litigância de má-fé, a ser revertida em favor do Agravado, no valor de 1 (um) salário mínimo, além de honorários advocatícios e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 5 (cinco) salários mínimos a favor do Estado de Mato Grosso, a ser adimplida no prazo de 10 (dez) dias.

Aduzem, em síntese, que impetraram Mandado de Segurança em desfavor do Presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, em virtude da existência de diversas nulidades no procedimento adotado pela Comissão Parlamentar de
Inquérito/Processante
,
instaurada com base no Decreto-Lei nº 201/67
, para apuração de fatos narrados na denúncia nº 883/2017 em desfavor dos Agravantes,
vereadores
do Município de Guarantã do Norte, pleiteando a concessão de liminar, para que fosse determinada a
suspensão do recebimento da denúncia
,
com a imediata paralisação do procedimento instaurado a partir do Requerimento nº 021/2017 e das Portarias nº 087/2017 e 088/2017,
em razão de nulidade, por não ter sido observado o
quórum
devido na hipótese e pela convocação de suplentes para a votação, considerando o seu caráter processante e de denúncia.

Alegam que, foi adotada uma mistura de procedimentos, com votações e demais atos que não seriam necessários em uma Comissão Parlamentar de Inquérito “típica”, além do desrespeito ao
quórum
e outros requisitos de diplomas legais de caráter processante (Decreto-Lei nº 201/67 e Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT).

Asseveram que, tais procedimentos são característicos de processo de cassação, de forma que ingressaram com a ação mandamental requerendo a paralisação imediata do referido procedimento, com a anulação da votação, que não respeitou os
quóruns
previstos nos referidos atos normativos.

Destacam que, o Magistrado Singular, ao apreciar o pedido de liminar, entendeu não haver qualquer ilegalidade no
quórum
adotado pela Agravada, sob o fundamento de que,
por se tratar de CPI, em razão do princípio da simetria, sequer havia necessidade de votação quanto ao tema
,
ocasião em que declarou inconstitucional o Regimento Interno, reconhecendo nulo tão somente o sorteio para a composição da comissão, também impugnado pelos Agravantes
.

Afirmam também que,
acreditando que não teriam conseguido levar ao Magistrado a quo, toda a sua irresignação e preocupação, qual seja, o desvirtuamento que estaria fazendo o impetrado do que deveria ser uma Comissão Parlamentar de Inquérito “típica’, para uma “processante”
, sem respeitar as exigências legais desta segunda espécie; verificando-se, assim, um possível erro material na decisão, os Agravantes opuseram embargos de declaração, que foram

rejeitados pelo Juiz Singular, o qual, após entender que os Agravantes os apresentaram com argumentação nova, aplicou-lhes multa por litigância de má-fé no valor de 1 (um) salário mínimo, além de honorários advocatícios e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 5 (cinco) salários mínimos a favor do Estado de Mato Grosso, a ser adimplida no prazo de 10 (dez) dias.

Esclarecem que, os pedidos veiculados nos embargos de declaração não refletem nenhuma tentativa de induzir o Juízo em erro ou mesmo argumentação nova, ressaltando que, embora tenham alegado o descumprimento do Regimento Interno da Câmara Municipal para obtenção da tutela de urgência, a causa de pedir continua sendo a mesma, qual seja, a nulidade do procedimento adotado pela Comissão Parlamentar de Inquérito Processante, por não ter observado os
quórum
devido na hipótese e pela convocação de suplentes para votação, considerando o caráter “processante” que vem sendo atribuído pela Agravada.

Sustentam a necessidade de reforma das decisões agravadas, ressaltando que persiste a divergência entre o que vem sendo atacado pelos Agravantes e o que foi decidido pelo Magistrado Singular,
porquanto não estariam sendo observados nem o rito da Comissão Parlamentar de Inquérito, nem do Decreto Lei nº 201/67, e seu objetivo final seria incerto.

Reforçam, ainda, que, mesmo que o
decisum
atacado não seja reformado, requerem ao menos que sejam afastadas as multas aplicadas, uma vez que, não agiram de má-fé, mas apenas tentaram demonstrar em Juízo, por todos os meios de direito e moralmente legítimos, a ilegalidade do procedimento a que estão submetidos.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, pugnaram, liminarmente, pela imediata suspensão do procedimento em questão e o sobrestamento da cobrança das multas aplicadas e, no mérito pela reforma das decisões.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A Relatora, à época, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, deferiu o pedido de liminar,
para anular o procedimento adotado pela Comissão Parlamentar de Inquérito/Processante, em razão da inobservância do devido processo legal, caracterizada pela indevida aplicação do Decreto-Lei nº 201/1967 ao Requerimento nº 21/2017, formulado pelos Vereadores Valter Neves de Moura, Nonato Bernardo Duarte e Silvio Dutra da Silva, bem como para suspender as penalidades de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, impostas pelo Magistrado
a quo
na decisão proferida em sede de embargos de declaração, ante a ausência de configuração de dolo ou má-fé por parte dos Agravantes.

Sem contrarrazões (ID n. 2815641).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n. 3064200, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 6 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020